Tribunal: CARF
Processo: 10768.001403/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001403/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA ANTONIA WIENSKOSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
15), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 22/12/2008, no
montante de R$ 3.192,97, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2005.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001403/2009-02
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.282 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001403/2009-02

exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 13
):
# Dedução Indevida de Despesas Médicas. Falta de comprovação ou de previsão legal
para a sua dedução. Glosa de R$ 5.181,09 . CRISTIANE MENEZES WIENSKOSKI -
5;000,00 (recibos sem discriminação do beneficiário do tratamento e sem endereço do
Profissional); CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.522,63 para 1.341,54 (diferença
não relativa ao próprio ou seus dependentes na declaração).
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 19/01/2009 (fl. 38).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 18/02/2009 (fl. 02-08),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) A impugnante é portadora de doença periodontal crônica. Fibroma ossificante.
2) O tratamento requerido é amplo e complexo.
3) Os gastos se referem a própria contribuinte cujo pagamento foi parcelado.
4) Apresenta cópia de relatório odontológico além de declaração profissional sobre o
tratamento realizado no ano de 2005.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento do crédito tributário .
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 26/06/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.282 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001403/2009-02

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 23/05/2014
(sexta-feira - e-fl. 55), tendo apresentado seu recurso voluntário em 26/06/2014 (e-fls. 58/61),
logo o recurso está intempestivo, pois a data do início do prazo recursal foi 26/05/2014
(segunda-feira), tendo sido finalizado em 24/06/2014 (terça-feira).
Logo, o Recurso Voluntário foi intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 69
DF CARF MF
Original